Tribunal: TJDFT
Processo: 0701786-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE DADOS PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE NOVAS PESQUISAS POR MEIO DE SISTEMAS DE BUSCA DE ENDEREÇO. DECISÃO MANTIDA.

1. Malgrado o banco tenha se insurgido contra a exigência da comprovação de que o veículo dado em garantia do contrato firmado pelas partes, de fato, se encontra no endereço sugerido, não há sequer indicação de novo endereço para ser diligenciado.

2. Agravo conhecido e não provido. Unânime.